Tribunal: TJMT
Processo: 1024913-59.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024913-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILTON LEMOS MELO - CPF: 211.444.279-91 (APELANTE), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA SEXTITO LEMOS MELO - CPF: 401.568.349-87 (APELANTE), FRANCIANE LEMOS MELO - CPF: 020.680.571-31 (APELANTE), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA CRISTINA SEXTITO LEMOS MELO (APELANTE), FRANCIANE LEMOS MELO - CPF: 020.680.571-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – VALOR DEVIDO NÃO INDICADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O contrato de compra e venda de imóvel é documento hábil a aparelhar processo de execução.

A contestação da liquidez deve se referir ao título executivo e não à memória de cálculo.

A propositura da Ação de Rescisão contratual pelo credor interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva.

Quando suscitado excesso de execução, o executado deverá, além de declarar o valor que entende correto, apresentar memória de cálculo detalhada, sob pena de não acolhimento da alegação.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível Embargos à Execução, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado nos Embargos à Execução opostos por
Wilton Lemos Melo e Espólio de Maria Cristina Sextito Lemos Melo
representado por
Franciane Lemos Melo
em desfavor de
MTM Construções Ltda.
.

Em atenção ao acolhimento da impugnação ao valor da causa (id 39116494),
determino
a retificação dos dados dos autos, passando a constar a quantia de R$ 427.835,69 (quatrocentos e vinte e sete mil oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos).

Condeno
a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Os apelantes afirmam que o título executado está prescrito, uma vez que o pagamento pleiteado é oriundo de parcela vencida em 4-4-2016.

Argumentam que não há liquidez, “
uma vez que os elementos registrados nos extratos das contas gráficas são incompletos”.

Aduzem que existe excesso de cobrança, “
pois a cobrança estava suspensa diante da discussão da rescisão contratual”
, bem como o fato de que o apelado utilizou “
encargos e taxas elevadas que oneram o consumidor
”.

Assim, pugnam pela cassação da sentença, para reconhecer a prescrição executiva. Subsidiariamente, pleiteiam a reforma do
decisum
para que seja reconhecida a inexigibilidade ou, ainda, o excesso da execução.

Contrarrazões no ID. 224259795.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prejudicial de Mérito – Prescrição

O apelante afirma que o título executado está prescrito, uma vez que o pagamento pleiteado é oriundo de parcela vencida em 4-4-2016

No entanto, essa questão se refere ao mérito da demanda, por isso, será analisada posteriormente.

Mérito

Em 3-5-2004 as partes firmaram o Instrumento Particular de Processa de Compra e Venda de Unidades Autônomas e outras avenças, cujo objeto é um imóvel residencial, no valor de R$221.950,00, a ser pago com um sinal e mais três parcelas.

No entanto, a última parcela, no valor de R$60.000,00 e vencimento em 4-4-2006, não foi paga.

A apelada, em 15-2-2008, ajuizou a Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição do Imóvel e Indenização por Perdas e Danos, distribuída sob o n. 3036-66.2008.8.11.0041, onde, após Recursos de Apelações, foi reconhecido o adimplemento substancial do contrato (73%) e a manutenção do contrato. O Acórdão transitou em julgado em 10-10-2015 e a demanda para o cumprimento de sentença, referente aos honorários sucumbenciais.

Em 24-4-2018 a apelada propôs a Ação de Execução para cobrar a última parcela do contrato de compra e venda que, naquele momento, perfazia o total de R$427.835,69.

Os apelantes alegam que o valor não pode ser exigido diante da iliquidez dos “
elementos registrados nos extratos das contas gráficas são incompletos”.

Contudo, a liquidez exigida no processo de execução se refere ao título em si, e não à sua memória de cálculo.

Além disso,
“Líquida e a obrigação que tem um objeto determinado, claro, isento de dúvidas e prontamente aferível. Ha liquidez quando o título expressamente indica o valor devido
.” (Lessa Neto, João Luiz. Art. 783.
In
: STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo (orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1051.)

Neste caso, a forma, o prazo e os índices de atualizações referente ao pagamento do contrato ficaram devidamente claras e acordadas pelas partes (ID. 224259690, p. 2).

Logo, se trata de dívida líquida oriunda de instrumento particular. Portanto, aplica-se a prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5º, I, do CC.

Apesar da dívida estar vencida desde 4-4-2006, como narrado, a apelada em 15-2-2008 ingressou com a Ação de Rescisão Contratual. Assim, a prescrição foi interrompida, principalmente porque a continuidade da cobrança seria incompatível com o objetivo daquela Ação.

Em situação similar o STJ entendeu nestes termos:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO. DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. PRESCRIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. DEVEDOR. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

[...]

7. A exegese que harmoniza o art. 794, § 1º, do CPC/2015 com o art. 202 do Código Civil é a que melhor se adequa ao propósito de conferir efetividade ao processo, devendo prevalecer o pioneiro entendimento no sentido de que
a propositura da ação revisional pelo devedor interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva.

8. Recurso especial não provido.”
(STJ, REsp n. 1.956.817/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Do julgado citado, veja-se trecho do voto:

“
Consequentemente,
o exercício do direito de ação por qualquer uma das partes interrompe a prescrição relativa à determinada pretensão
, exatamente porque o ajuizamento de uma demanda, tanto pelo credor quanto pelo devedor, buscando ou impugnando precisamente o objeto da relação obrigacional, conduz à quebra da inércia que frustra a prescrição
.”

Por fim, quanto ao excesso de execução, a cobrança não estava suspensa pelo fato de existir uma Ação de Rescisão, inclusive, a parte apelante se opôs à vontade do apelado em colocar fim ao contrato. Então ela deveria, no mínimo, ter realizado os depósitos em Juízo.

Além disso, os apelantes não indicaram o valor que entendem correto e sequer anexaram memória de cálculo, requisitos obrigatórios do art. 917, §3º, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIDO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM DUAS ASSINATURAS - VINCULADO A NOTA PROMISSÓRIA - EXECUTORIEDADE -
EXCESSO DE EXECUÇÃO - ART 917, §§ 3º E 4º, DO CPC - DESCUMPRIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada.

Alegado excesso de execução que não encontra respaldo em fundamentação e no cumprimento do art. 917, § 3º, do CPC.”
(TJMT - 1024465-18.2021.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgamento em 24/07/2024, DJE DE 24/07/2024)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CEDULA DE PRODUTO RURAL (CPR)– ENDOSSO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESCABIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A pretensão de denunciação da lide da credora originária da CPR não comporta cabimento, pois a hipótese prevista no art. 70, III, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da demanda, restringe-se às ações de garantia, ou seja, aquelas em que se discute obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, o que não se verificou na espécie. Ademais, conforme a jurisprudência aplicável à época, “Nos embargos à execução não são admitidos o chamamento ao processo, a denunciação da lide e a declaratória incidental”.
In casu, a ausência da planilha de cálculo impossibilita a análise da questão afeta ao excesso de execução
, fundamentada na genérica alegação de cobrança de encargos abusivos,
conforme exegese do art. 917, § 4º, II, do CPC (correspondente ao art. 739-A, § 5º, do CPC/73)
. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJMT - AC: 00070508620148110040, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, DJe 30/06/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 16% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024